Tribunal: TJDFT
Processo: 0742831-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742831-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALCIDES TRENTO FIOR NETO, JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA PACIENTE: RAFAEL TOMAZ CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA e ALCIDES TRENTO FIOR NETO em favor de RAFAEL TOMAZ CAMARGO (paciente) insurgindo-se contra o conteúdo dos documentos referentes aos autos da interceptação telefônica juntado pelo Ministério Público na ação penal n.o 0714683-13.2020. Sustentam que estaria caracterizado cerceamento de defesa, porquanto ausente a juntada do conteúdo dos diálogos monitorados, em evidente violação ao enunciado vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal. Acrescentam que embora nos comentários da polícia judiciária se depreenda que haja vídeos com as imagens do dia dos fatos criminosos, estes vídeos não foram colacionados aos autos, nem há qualquer referência a eles na ação penal. Defendem que a manutenção do sigilo dos autos n.o 0000670-84.2019, que tratou das interceptações telefônicas, acarretaria um dano irreparável à defesa do paciente. Requerem a concessão de liminar para que o trâmite da ação seja sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ. Alternativamente, que seja proibido o uso das interceptações como elemento de convicção no julgamento popular do paciente. No mérito, postulam que seja decretada a invalidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido fraqueado o acesso à defesa do paciente aos autos n.o 0000670-84.2019, bem como seja decretada a invalidade do material probatório catalogado aos mencionados autos. É o breve relatório. Depreende-se que, apesar de os impetrantes terem colacionado o inteiro teor do processo de origem, inexiste qualquer menção sobre eventual decisão sobre o assunto ora tratado pelo Juízo a quo. Isso porque, a partir da habilitação dos novos patronos aos autos, somente houve a juntada do referido arquivo das interceptações telefônicas pelo Parquet e expedições de mandados de intimação para comparecimento em audiência (Id 166853964 e seguintes dos autos de origem). Assim, INTIMEM-SE os impetrantes para que esclareçam se há decisão sobre o assunto pela autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de Instância. Em caso afirmativo, determino aos impetrantes que a colacionem aos presentes autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR